Tribunal: TJSP
Processo: 1002055-08.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002055-08.2019.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante BANCO
VOLKSWAGEN S/A., é apelado RIVAIL RUSSO DA CRUZ (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002055-08.2019.8.26.0238 -Voto no
2
Comarca: Ibiúna - 2a Vara Cível
Apte. : Banco Volkswagen S/A
Apdo. : Rivail Russo da Cruz (não citado)
Juiz de 1o grau: Luiz Fernando Angiolucci
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 29/09/2020
VOTO No 47.526
EMENTA:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E
APREENSÃO. Uma vez comprovada a mora do devedor,
conforme art. 3o c.c. art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69,
estão presentes os requisitos legais para o prosseguimento
da ação. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 61/62 que indeferiu a inicial, julgando o feito
extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Custas
pela autora.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando
que atendeu aos requisitos legais para a constituição em mora, enviando
notificação ao endereço indicado pelo financiado quando da elaboração do
contrato. E a notificação não foi entregue por motivos alheios à sua vontade.
Assim, a liminar deve ser deferida. Alega ainda se tratar de mora ex re. E
mesmo que assim não se entenda, o título foi protestado, conforme Certidão
de Instrumento de Protesto.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar, ressalvado o
entendimento do magistrado sentenciante.
O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, dispõe que:
"§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo
para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que
a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002055-08.2019.8.26.0238 -Voto no
3
No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi
encaminhada ao endereço fornecido pelo apelado à época da contratação e
foi devidamente recebida no local por terceiro (fls.30).
Ademais, a notificação de fls. 29 se presta ao fim
a que se destina, pois endereçada ao apelado com a discriminação das
parcelas que se encontravam inadimplidas e seus respectivos vencimentos.
Qualquer divergência com relação às parcelas ali
descritas ou ao próprio contrato podem e devem ser contestadas pelo
devedor.
Assim, para o manejo da ação de busca e
apreensão, basta a notificação do devedor, que restou juntada pelo
apelante, não havendo, em princípio, razões para extinção do feito sem
resolução do mérito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
anular a sentença de prematura extinção do processo, determinando-se o
regular prosseguimento do feito.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica